Tribunal: STF
Processo: HC 116547
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Pedido de concessão de bolsa integral de estudos. 3. Não conhecimento do writ aos fundamentos de incompetência do STF e de inadequação da via eleita. 4. Decisão agravada mantida. Recurso a que se nega provimento.